Tribunal: TJDFT
Processo: 0725411-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. INJÚRIA E PERSEGUIÇÃO. CRIMES PRATICADOS NA VIGÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL E PROBATÓRIA
1. O propósito de reunião de processos em que há conexão probatória emerge da utilidade de uma instrução conjunta, apta a garantir economia processual e segurança jurídica, por evitar valorações distintas de um mesmo elemento.
2. Nos termos do art. 82 do Código de Processo Penal, “se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas”
3. Consoante entendimento desta Corte, há conexão instrumental e probatória entre as ações penais em que estabelecidas medidas protetivas de urgência e aquelas em que se apura, dentre outros delitos, o seu descumprimento, sendo competente o Juízo que fixou tais medidas protetivas de urgência, caso ainda sejam vigentes, para a apuração de eventual crime que envolva seu descumprimento.
4. Havendo medidas protetivas de urgência ainda vigentes em desfavor do acusado, cabe ao Juízo que as fixou o processamento e o julgamento da ação penal que apura eventuais crimes que envolvam seu descumprimento, porquanto prevento em razão da conexão instrumental e probatória.
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.